Tribunal: TJMT
Processo: 0001245-22.2019.8.11.0059
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001245-22.2019.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEBORAH DE PAIVA SOUZA - CPF: 004.388.232-30 (VÍTIMA), Wenis Rodrigues Nascimento (APELADO), MATHEUS ROOS - CPF: 023.745.500-52 (ADVOGADO), PABLO VINICIUS COELHO DE SOUZA - CPF: 048.018.721-58 (APELADO), Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE), WENIS RODRIGUES NASCIMENTO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO REPOUSO NOTURNO – POSSIBILIDADE – DELITO PRATICADO APÓS AS 18:00H E ÁREA RURAL – AFASTAMENTO DA COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO A UM APELADO – CABIMENTO – RECORRENTE MULTIRREINCIDENTE – MAIOR REPROVABILIDADE – ENUNCIADO 41 TJMT –
RECURSO PROVIDO
.

Para o reconhecimento da majorante do furto praticado durante o repouso noturno, afigura-se suficiente que o crime ocorra durante o período de descanso, horário de reduzida vigilância sobre o patrimônio tanto pela vítima quanto eventualmente por terceiros. Tal causa de aumento visa coibir a prática do crime no período em que o patrimônio particular se encontra mais vulnerável, constituindo circunstância objetiva que deve incidir sempre que a subtração ocorrer durante o repouso noturno.

É possível a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, no entanto, a multireincidência impede essa compensação devido à maior reprovabilidade do que a conduta do agente reincidente

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta pelo
Ministério Público

contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, nos autos de ação penal no 1245-22.2019.811.0059 (Código 113268), que julgou parcialmente procedentes a denúncia para condenar
Pablo Vinícius Coelho de Souza
e
Wenis Rodrigues Nascimento
, por furto qualificado (artigo 155, § 4o, incisos I e IV do Código Penal) às penas privativa de liberdade, respectivamente, de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa e 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa (id. 16553040 e 16553041).

O Presentante do Ministério Público inconformado interpôs recurso de apelação (id. 16555473). Nas razões recursais
assevera que o magistrado ao dosar a pena de Pablo Vinícius Coelho de Souza reconheceu na primeira fase da dosimetria a circunstância judicial dos maus antecedentes, fazendo referência à condenação transitada em julgado nos autos n. 73003, bem como na segunda fase reconheceu a atenuante da confissão espontânea e também a agravante da reincidência. Entretanto, realizou a compensação por entender a equivalência entre as circunstâncias. Assim, requer que a agravante da reincidência prepondere sobre a atenuante da confissão espontânea por ser o apelado multirreincidente. Noutro ponto, busca a reforma da sentença condenatória para que se aplique a causa de aumento de pena do repouso noturno, eis que existem provas suficientes nos autos capazes de demonstra o horário em que foi praticado o delito (id. 16555474 e 16555475).

Em contrarrazões, Pablo Vinícius Coelho de Souza pugna pelo desprovimento do recurso de apelação, bem como a majoração dos honorários advocatícios em razão da nomeação dativa (id. 16555955).

Por sua vez, Wenis Rodrigues Nascimento, através de Defensor Dativo, pugna pelo desprovimento do recurso de apelação, bem como a majoração dos honorários advocatícios em razão da nomeação dativa (id. 16555962).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça
José de Medeiros
, opina pelo provimento do recurso (id. 17477491), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Apelação Criminal – Condenação pelo crime de furto qualificado (Art. 155, §4o, I e IV, do CP) – Irresignação ministerial – Pretende o afastamento da compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão – Cabimento – Multirreincidência configurada – Impossibilidade de compensação integral – Precedentes STJ e TJMT – Postula o reconhecimento da causa de aumento referente ao repouso noturno – Possibilidade – As provas colhidas nos autos não deixam dúvidas de que o delito ocorreu no período protegido pela norma –
Pelo provimento do recurso
.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público objetivando o agravamento da pena na segunda fase da dosimetria, pois não é possível a compensação da confissão espontânea com a agravante da reincidência, já que Pablo Vinícius Coelho de Souza é multirreincidente, eis que ostenta 03 (três) condenações com transito em julgado. Igualmente, requer a aplicação da causa de aumento de pena do repouso noturno aos apelados.

Destaca-se incialmente que a múltipla reincidência do agente impede a compensação integral entre a confissão e a referida agravante, pois violaria os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALOR DO BEM RECEPTADO. EXASPERAÇÃO ADEQUADA. CRITÉRIO FRACIONÁRIO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE. PENA DE MULTA. PROPORCIONAL À PENA CORPORAL. REGIME PRISIONAL. ALTERAÇÃO. 1. Condenações transitadas em julgado não constituem fundamento idôneo para análise desfavorável da personalidade ou da conduta social do agente. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 2. É cabível valorar negativamente as circunstâncias do crime considerando-se o valor do bem receptado.
3. No caso de réu multireincidente, na segunda fase da dosimetria da pena, deve preponderar a agravante da reincidência em face da atenuante da confissão espontânea.
4. É critério amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato previstas para o crime. 5. A pena de multa deve ser proporcional à pena privativa de liberdade. 6. A definição do regime inicial de cumprimento da pena demanda a análise conjunta do quantum da pena, da primariedade ou não do agente, bem como das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o do CP. Fixa-se o regime inicial fechado quando se trata de apenado multireincidente, além de ostentar quatro circunstâncias judiciais desfavoráreis, ainda que a pena aplicada seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão. 7. Recursos conhecidos. Provido o do Ministério Público e parcialmente provido o do réu”. (Acórdão 1163752, 20180310010292APR, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Revisor: MARIO MACHADO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/3/2019, publicado no DJE: 15/4/2019. Pág.: 100/112)

“PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. REPOUSO NOTURNO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA FURTO MAJORADO. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. PERSONALIDADE. CONDENAÇÕES ANTERIORES. CONDUTA SOCIAL. NÃO CABIMENTO. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. ACRÉSCIMO DE 1/8 POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. RÉU MULTIREINCIDENTE. CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO PARCIAL. FRAÇÃO DE 1/12 (UM DOZE AVOS). PENA PECUNIÁRIA. READEQUAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Para o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo, no crime de furto, é imprescindível a existência de laudo pericial, a fim de comprovar o arrombamento, haja vista se tratar de crime que deixa vestígios. Precedentes do STJ. 2. A causa de aumento de pena do repouso noturno incide nos furtos praticados em estabelecimento comercial. Precedentes do TJDFT e do STJ. 3. Excluída a qualificadora do rompimento de obstáculo, imperiosa a redefinição da pena privativa de liberdade. 4. Quando o réu ostenta várias condenações pretéritas, é permitido ao julgador utilizar uma ou algumas delas para valoração negativa dos antecedentes e da personalidade, na primeira fase da dosimetria, e outra para reincidência, na segunda fase, desde que não haja duplicidade. 5. A condenação transitada em julgado por fato anterior não autoriza a exasperação da pena-base pela valoração negativa da conduta social, pois tal fundamentação é insuficiente para aferir o comportamento do réu na comunidade em que vive. 6. Decorre da aplicação do critério subjetivo-objetivo, adotado pela jurisprudência pátria, o acréscimo relativo a 1/8 (um oitavo) à quantidade de meses obtidos entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial valorada negativamente na fixação da pena-base.
7. Incabível a compensação plena entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, quando o réu for multireincidente. Precedentes deste TJDFT e do STJ.
8. Recursos conhecidos e parcialmente providos”. (Acórdão 1174543, 20180310022112APR, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, , Revisor: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/5/2019, publicado no DJE: 31/5/2019. Pág.: 11421/11423)” (negritei)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA REINCIDÊNCIA COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp 1.341.370/MT, de Relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, em 10 de abril de 2013, pacificou o posicionamento de que é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. Todavia, no caso em tela, diante da múltipla reincidência, a compensação integral, em razão da presença da atenuante da confissão, se mostra descabida. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1615939/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 20/06/2018).

In casu
, o Magistrado sentenciante utilizou os autos código 73003 para valorar negativamente os antecedentes do apelado Pablo Vinícios Coelho de Souza na primeira fase da dosimetria, assim como, na fase subsequente do processo dosimétrico, dos autos código 45514 para reconhecer a agravante da reincidência.

Entretanto, o apelado ainda possui outra sentença com trânsito em julgado (autos código 49645), por furto qualificado, e, consequentemente, deve reconhecer-lhe a multireincidência, circunstância que impede a compensação com a atenuante da confissão e autoriza o recrudescimento da pena.

Aliás, este Tribunal de Justiça, por sua Turma de Câmaras Criminais Reunidas, consolidou seu entendimento em relação ao tema, ao editar o
Enunciado n. 41
, assim redigido:

“A reincidência específica ou a
multirreincidência
podem obstar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal. ”

Nesta mesma linha, vide: AgRg no AREsp 1131406/SP,Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018).

Assim, evidenciada a
multirreincidência,
com 03 (três) condenações à época do crime aqui tratado,
deve-se ter a preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea.

Noutro ponto, pugna o Ministério Público pel
a aplicação da causa de aumento da pena prevista no artigo 155, §1o do Código Penal,
“...eis que existem provas suficientes nos autos capazes de demonstrar o horário em que foi praticado o delito”
, o qual ocorreu em zona rural,
“...no qual a vigilância da região tende a ser naturalmente dificultada, ainda mais por não ser o local muito iluminado”
.

O magistrado ao afastar a causa de aumento de pena consignou que:

“No entanto, este elemento não restou comprovado nos autos, tendo em vista que não existem provas suficientes que sejam capazes de demonstrar o horário em que o delito foi cometido. O que se sabe é que a abordagem dos réus foi feita no início da noite, na BR-158, já próximo a Porto Alegre do Norte.

Diante disso, não é possível afirmar se o crime foi praticado antes ou depois do anoitecer, razão pela qual o afastamento do aumento da pena é medida que se impõe.”

Entretanto, emerge do boletim de ocorrência lavrado pela Polícia Civil de Porto Alegre do Norte, que o fato criminoso apurado ocorreu por volta das 20hs.

A vítima Deborah de Paiva Souza, quando ouvida pela Autoridade Policial na manhã do dia 27 de fevereiro de 2019, relatou que o furto em sua chácara havia ocorrido na noite anterior, eis que não estava mais dormindo no local, porque seu marido estava viajando, vejamos:

“QUE reside no endereço acima citado há aproximadamente um ano;
QUE nos últimos dias a declarante não estava dormindo em sua chácara pois o marido está viajando, então durante o dia fica em casa e a noite na casa de sua sogra na cidade de Confresa
; QUE hoje recebeu uma ligação do proprietário da chácara, após a polícia entrar em contato sobre o furto ocorrido em sua residência na noite anterior;...”

Em juízo, a vítima disse que foi informada que o delito ocorreu no período noturno.

O Policial Militar Weslley Noleto, em juízo, relatou que abordou os apelados na rodovia no período noturno e eles estavam se evadindo com a
res furtiva
.

Por fim, o apelado Wenis Rodrigues Nascimento, quando indagado, em juízo, acerca do horário do delito, confirmou que o fato ocorreu “na boquinha da noite”, após as 18 horas.

A propósito do tema, para a configuração da causa de aumento de pena, basta que o fato criminoso ocorra durante o período em que, normalmente, as pessoas de determinada localidade estejam em repouso quando, então, se verifica a cessação ou a diminuição da vigilância da vítima sobre o seu patrimônio.

Importa consignar que o legislador infraconstitucional não estabelece o local, mas apenas o horário noturno, comumente utilizado para o repouso, para que seja configurada a causa de aumento de pena.

Cleber Masson esclarece acerca do conceito de repouso noturno:

“É o intervalo que medeia dois períodos: aquele em que as pessoas se recolhem, e, posteriormente, o outro no qual despertam para a vida cotidiana. O critério para definir o repouso noturno é variável e deve considerar, necessariamente, os costumes de uma determinada localidade, não se confundindo com noite (v. comentários ao art. 150). Não há necessidade de ser o furto cometido em casa habitada. O Código Penal não faz distinção se o crime é praticado intra ou extra muros. A majorante é perfeitamente aplicável aos furtos cometidos durante o repouso noturno em automóveis estacionados em vias públicas, bem como em estabelecimentos comerciais. A causa de aumento de pena não poderá ser aplicada a crimes cometidos durante o dia, ainda que em tal período ocorra o repouso de determinada vítima”
(
in
Código Penal Comentado, 4a ed. rev., atual. e ampl., São Paulo: Método, 2016, p. 761).

Na hipótese, segundo a prova coligida aos autos, a ação criminosa se desenvolveu no período compreendido após às 18:00h, aproximadamente, o que caracteriza, perfeitamente, o horário noturno.

A propósito, de se conferir:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO. COISA SUBTRAÍDA DE CARRO ESTACIONADO NA VIA PÚBLICA DURANTE O REPOUSO NOTURNO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. MAJORAÇÃO DA PENA. CASO.

1. O art. 155, § 1°, do Código Penal, ao punir mais severamente o furto praticado durante o repouso noturno, visa proteger o patrimônio particular no período em que o poder de vigilância sobre a coisa encontra-se diminuído.

2. A lei não faz referência ao local do delito. Basta, portanto, para configurar a majorante, que o furto seja praticado durante o repouso noturno.

3. Recurso especial provido para, reconhecendo a majorante do furto praticado durante o repouso noturno, fixar a pena privativa de liberdade imposta ao réu em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mantendo-se, no mais, o acórdão recorrido.”
(REsp 1113558/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/06/2010, DJe 28/06/2010).

HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO CIRCUNSTANCIADO (ART. 155, § 1o. DO CPB). PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. PENA FINAL: 1 ANO E 3 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 231 DA SÚMULA DESTE STJ. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA PELO REPOUSO NOTURNO. IRRELEVÂNCIA DE O CRIME TER SIDO COMETIDO EM VIA PÚBLICA. PARECER DO MPF PELA DENEGAÇÃO DO WRIT. ORDEM DENEGADA.

1. É entendimento pacífico nesta Corte, tanto que consolidado no enunciado 231 de sua Súmula, que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena-base abaixo do mínimo legal.

2. Para a incidência da causa especial de aumento de pena prevista no § 1o. do art. 155 do Código Penal é suficiente que a infração ocorra durante o repouso noturno, período de maior vulnerabilidade para as residências, lojas e veículos, de modo que, igualmente, é irrelevante o fato de se tratar de crime cometido em via pública.

3. Parecer do MPF pela denegação da ordem.

4. Ordem denegada.”
(HC 162.305/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 21/06/2010).

CRIMINAL. RESP. FURTO. DELITO COMETIDO À NOITE, EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL FECHADO. IRRELEVÂNCIA PARA INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO RELATIVA AO REPOUSO NOTURNO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para a incidência da causa especial de aumento prevista no § 1o do art. 155 do Código Penal, é suficiente que a infração ocorra durante o repouso noturno, período de maior vulnerabilidade para as residências, lojas e veículos, sendo irrelevante o fato de que o crime tenha sido cometido em estabelecimento comercial que se encontrava fechado. Precedentes.

Acórdão recorrido que deve ser reformado, a fim de que seja restabelecida a sentença monocrática, no tocante ao reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no § 1.o, do art. 155 do Código Penal. Recurso conhecido e provido, nos termos do voto do relator.”
(REsp 1191065/MG, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 17/04/2012, DJe 23/04/2012).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO ART. 155, § 1o, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que "incide a majorante prevista no § 1.o do art. 155 do Código Penal, quando o crime é cometido durante a madrugada, horário no qual a vigilância da vítima é menos eficiente e seu patrimônio mais vulnerável, o que ocorre inclusive para estabelecimentos comerciais. A causa especial de aumento de pena do furto cometido durante o repouso noturno pode se configurar mesmo quando o crime é cometido em estabelecimento comercial ou residência desabitada, sendo indiferente o fato de a vítima estar, ou não, efetivamente repousando" (HC 191.300/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe 26/06/2012). Precedentes.

2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1546118/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 10/02/2016).

Portanto, comprovado nos autos que o crime ocorreu durante o repouso noturno, horário de reduzida vigilância sobre o patrimônio tanto pela vítima quanto eventualmente por terceiros, entendo que deve ser reconhecida a causa de aumento insculpida no § 1o, do artigo 155, do Código Penal.

Como já mencionado, a citada causa de aumento visa coibir a prática do crime no período em que o patrimônio particular se encontra mais vulnerável, constituindo circunstância objetiva que deve incidir sempre que a subtração ocorrer durante o repouso noturno, não fazendo a lei qualquer menção acerca do local da subtração, e de ser, ou não, habitado.

Ademais,
“a causa de aumento de pena prevista no § 1.o do art. 155 do Código Penal, relativa à prática de furto durante o repouso noturno, é aplicável na qualificada do delito, bem como independe se o local está habitado”
(
sic
, STJ, Sexta Turma. HC 456.927/SC. Rel. Min. Laurita Vaz. Julgado em 12/03/2019. DJe 28/03/2019).

Passo a readequar a pena imposta aos apelados.

Da pena de
Pablo Vinícius Coelho de Souza
.

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado reconheceu que havia duas qualificadoras para o crime, quais sejam, o rompimento de obstáculo e o concurso de agentes, imperioso considerar uma das qualificadoras neste momento processual. Assim, considerando que o delito foi cometido com rompimento de obstáculo, a pena foi valorada em 1/8 (um oitavo), bem como os antecedentes, eis que o apelado foi condenado e a sentença transitou em julgado em 2018 (fato ocorrido em 2016 - autos código 73003), aumenta-se a pena em 1/8 (um oitavo).

Dessa maneira, considerando a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixou a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 12 (dose) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, conforme alhures, a circunstância agravante da reincidência deve preponderar sobre a atenuante da confissão espontânea, pois o apelado é multirreincidente.

Logo, na segunda fase da dosimetria, tratando-se de réu multireincidente (id. 16554964), agravo a pena-base em 04 (quatro) meses, patamar que entendo proporcional, sobretudo porque amenizado pela atenuante da confissão espontânea, encontrando a pena provisória de 02 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Na terceira fase, inexiste causa de diminuição de pena, mas deve-se aplicar a causa de aumento de pena do repouso noturno, assim, exaspero a reprimenda em 1/3 (um terço), como previsto no §1o do art. 155 do Código Penal, encontrando as penas concretas e definitivas de
03 (três) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

Igualmente, mantenho o regime inicial de cumprimento da pena no
fechado
, ante as várias circunstâncias judiciais desfavoráveis, além de ser ele reincidente especifico.

Da pena de
Wenis Rodrigues Nascimento
.

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado reconheceu que havia duas qualificadoras para o crime, quais sejam, o rompimento de obstáculo e o concurso de agentes, imperioso considerar uma das qualificadoras neste momento processual. Assim, considerando que o delito foi cometido com rompimento de obstáculo, a pena foi valorada em 1/8 (um oitavo).

Dessa maneira, considerando a existência de uma circunstância judicial desfavorável, fixou a pena-base em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, reconheceu a circunstância atenuante da confissão espontânea, readequou a pena provisória para o mínimo legal, ou seja, para 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, inexiste causa de diminuição de pena, mas deve-se aplicar a causa de aumento de pena do repouso noturno, assim, exaspero a reprimenda em 1/3 (um terço), como previsto no §1o do art. 155 do Código Penal, encontrando as penas concretas e definitivas de
02 (dois) anos, 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Igualmente, mantenho o regime inicial de cumprimento da pena no
aberto.

Por todo exposto, provejo ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, para reconhecer a causa de aumento de pena do repouso noturno e em relação ao apelado
Pablo Vinícius Coelho de Souza
, aplicar a preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea, eis que é multirrincidente, chegando a pena definitiva de:

Pablo Vinícius Coelho de Souza - 03 (três) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa
, em

regime inicial de cumprimento da pena no
fechado; e,

Wenis Rodrigues Nascimento - 02 (dois) anos, 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
, em regime inicial de cumprimento da pena no
aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020